Tribunal: TJPA
Processo: 0814051-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814051-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LIFETEC COM E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP, GIORDANA CARNEIRO SIMAO DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXCESSO DE PENHORA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE VALOR DOS BENS PENHORADOS E VALOR DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lifetec Com e Serviços de Materiais Médicos e Odontológicos EIRELI – EPP e Giordana Carneiro Simão de Mendonça contra decisão interlocutória da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Nissan Frontier LEATX4, placa QEU5D33, e manteve a realização de hasta pública para alienação do bem, no âmbito de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Estado do Pará S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penhora do veículo Nissan Frontier configura excesso de penhora e desproporcionalidade, considerando o valor da dívida e outros bens já penhorados; (ii) determinar se há justificativa para suspender a hasta pública destinada à alienação do veículo até decisão final sobre o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora deve observar o princípio da patrimonialidade, permitindo ao credor utilizar os bens do devedor, presentes e futuros, para a satisfação da obrigação, salvo restrições legais específicas.

A ordem de penhora estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil/2015 confere prioridade à penhora de dinheiro e bens de fácil liquidez, mas permite a penhora de veículos de via terrestre na ausência de tais bens.

A utilização do sistema RENAJUD para penhora de veículos é compatível com o princípio da razoável duração do processo e da cooperação processual, sendo desnecessário o esgotamento de busca de outros bens.

A alienação de bens penhorados em hasta pública é uma medida adequada para a satisfação do crédito do exequente, especialmente quando há evidências de que o devedor não quitou integralmente a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de veículos é válida mesmo na presença de outros bens penhorados, desde que haja justificativa para a medida. 2. A hasta pública para alienação de bens penhorados deve ser mantida se houver possibilidade de satisfação integral do crédito do exequente, respeitando-se a ordem de preferência estabelecida pelo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, IV, 789, e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1827340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID. 7413328) interposto por
LIFETEC COM E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELLI – EPP
e
GIORDANA CARNEIRO SIMÃO DE MENDONÇA
contra Decisão interlocutória proferida pela 10º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo NISSAN FRONTIER LEATX4, PLACA QEU5D33, bem como manteve a realização de hasta pública para alienação do referido bem, no âmbito da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida face ao
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, tombada sob o nº dos autos originários 0060851-23.2014.8.14.0301.

O Banco do Estado do Pará, ora Exequente, iniciou a execução para a cobrança de dívida, tendo obtido bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD, totalizando R$ 18.912,97 (dezoito mil, novecentos e doze reais e noventa e sete centavos). Além disso, mediante pesquisa pelo sistema RENAJUD, foi localizado e inserida restrição sobre o veículo NISSAN FRONTIER LEATX4, PLACA QEU5D33, pertencente à Executada.

Intimada da penhora, a Executada requereu a transferência dos valores bloqueados para o Exequente, visando a quitação parcial do débito. Requereu ainda o desbloqueio do veículo mencionado, pedido que foi indeferido em decisão interlocutória (ID. 9332775) ao argumento de que o débito total não foi integralmente quitado, conforme planilha de atualização do débito apresentada pelo Exequente. Verifica-se ainda que os Executados opuseram Embargos à Execução, sob o número 0011893-69.2015.8.14.0301, os quais tiveram efeito suspensivo indeferido e seguem pendentes de julgamento, conforme despacho recente nos autos.

É contra a decisão que negou o pedido de desbloqueio do veículo que se insurge o presente Agravo de Instrumento, arguindo, em síntese, excesso de penhora e desproporcionalidade na alienação do bem móvel, em face do valor da dívida.

Os Agravantes argumentam que a penhora do veículo NISSAN FRONTIER configura excesso de execução, uma vez que a dívida já está garantida pelos valores bloqueados via SISBAJUD e pela penhora de outros bens móveis. Destacam que, além do valor bloqueado, há duas máquinas termodesinfectadoras, modelo WDS-200D, avaliadas em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), que também foram penhoradas e são mais do que suficientes para a satisfação do crédito executado.

Citam ainda jurisprudência que ampara a tese de desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o valor da dívida, sustentando que a execução deve ser menos gravosa ao devedor, conforme determina o artigo 805 do Código de Processo Civil. Com base nesses fundamentos, requerem a suspensão da hasta pública designada para alienação do veículo e o desbloqueio do bem via RENAJUD, até que haja decisão final sobre o presente recurso.

Os Agravantes ressaltam o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
” presentes no caso, justificando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à sua situação patrimonial e pessoal, destacando a utilidade diária do veículo para sua locomoção e sustento.

Diante do exposto, os Agravantes requerem que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão atacada, determinando o desbloqueio do veículo e a suspensão da hasta pública designada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 9973714).

Coube-me relatoria do feito por disposição regimental.

A douta procuradoria do Ministério Público eximiu-se de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

2.2. Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o valor da dívida contraída.

Pois bem.

Da análise prefacial detida aos autos, observa-se que o devedor permanece inadimplente com o valor integral da dívida, portanto, deve ser observado o principio da patrimonialidade no processo de execução para que o devedor responda por todos os bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação, salvo restrições estabelecidas em lei, entendimento consoante ao art. 789 do CPC/15.

Noutra ponta, nota-se

que a decisão interlocutória recorrida permanece acertada acerca do rol de penhora, sendo este, preferencial e não sucessivo ou sequencial, senão vejamos o que estabelece o art. 835 do CPC/15:

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II
- títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III
- títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V
- bens imóveis;

VI
- bens móveis em geral;

VII
- semoventes;

VIII
- navios e aeronaves;

IX
- ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X
- percentual do faturamento de empresa devedora;

XI
- pedras e metais preciosos;

XII
- direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII
- outros direitos.

(grifo nosso)
.

Também, quanto a possibilidade de restrição de veículos em nome do executado pelo sistema RENAJUD, da mesma forma aplica-se o entendimento do STJ de que ante a incumbência do Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, devendo impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), pode o juízo da execução consultar o sistema, porquanto são meios colocados à disposição da parte executada para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

Neste liame, torna-se adequada a penhora do veículo em questão, pois a agravada não adimpliu com integralidade o valor dívida exequenda.

Nesse sentido o Resp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/201, já colacionado acima, destacou:

(...)12. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal;
b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte executada para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado;
c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3º, do CPC/2015, demonstra que cuidar-se de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto; e) o magistrado não pode recusar o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tais como o Serasajud, argumentando apenas a ausência de convênio ou a indisponibilidade do sistema.
(grifo nosso).

Seguem, outros precedentes do STJ no mesmo sentido: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

No bojo processual ao que concerne a hasta pública,

vale lembrar que, a rigor, a quitação do débito não deve ser a última opção do devedor, apenas quando já esgotados todos os meios e recursos cabíveis.

Considerando que a execução deve-se dar no interesse do credor e que se vislumbra a possibilidade de satisfação integral de seu crédito, deve ser realizado o leilão.

Logo, confirmo posicionamento da decisão interlocutória anterior (ID
9332775
) em razão das características específicas do caso (acima ressaltadas),
pressupostos pelos quais, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, bem como, que proceda a hasta pública do veículo, tudo nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024